Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709352-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLADSON SIRQUEIRA LOPES APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, a consulta ao sistema PagCustas indica a inexistência de guia de pagamento. Registra-se que não se evidencia que a parte goza do benefício da gratuidade de justiça, negado em decisão acostada ao ID 76921262. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a realização do pagamento do preparo quando da interposição do presente recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora